Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVO. VIOLAÇÃO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, LAD. MAJORANTE DE CARÁTER OBJETIVO. PENA PECUNIÁRIA. DIAS-MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput e §4o, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006), por meio de conjunto probatório sólido e concatenado, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório.
3. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP.
4. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
5. Constatado que o réu era menor de 21 anos na data do delito, impõe-se o reconhecimento – de ofício – da atenuante da menoridade relativa, sem redução da reprimenda devido à impossibilidade de conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
6. A causa especial de aumento trazida pelo artigo 40, inciso III, da LAD possui natureza objetiva, se aplicando em função do lugar do cometimento do delito – sendo desnecessária, portanto, a comprovação do fluxo de pessoas e/ou de ser o tráfico destinado aos frequentadores do local.
7. A quantidade de dias-multa (sanção pecuniária) deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. Adequação de ofício
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.